Tribunal: TJSP
Processo: 2182252-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que aplicou à demandante multa de 5 salários mínimos, com fundamento no artigo 258 do CPC. Inconformismo. Falta de decisão judicial expressamente determinando que houvesse a realização da diligência citatória em todos os endereços. Atos ordinatórios produzidos pela Serventia que não têm caráter decisório. Ausência de conduta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que aplicou à demandante multa de 5 salários mínimos, com fundamento no artigo 258 do CPC. Inconformismo. Falta de decisão judicial expressamente determinando que houvesse a realização da diligência citatória em todos os endereços. Atos ordinatórios produzidos pela Serventia que não têm caráter decisório. Ausência de conduta dolosa. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182252-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados STURDAY INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALTO FALANTES LTDA e ROGERIO TERRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182252-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.438
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2182252-39.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravada: Sturday Indústria e Comércio de Alto Falantes Ltda.
Voto no 19.438
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que aplicou à demandante multa de 5
salários mínimos, com fundamento no artigo 258 do CPC.
Inconformismo. Falta de decisão judicial expressamente
determinando que houvesse a realização da diligência
citatória em todos os endereços. Atos ordinatórios
produzidos pela Serventia que não têm caráter decisório.
Ausência de conduta dolosa. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Itaú Unibanco S/A
contra a agravada, Sturday Indústria e Comércio de Alto Falantes
Ltda., extraído dos autos de ação de execução de título
extrajudicial, em face de decisão (fl. 153) que aplicou à
demandante multa de 5 salários mínimos, o que equivale a R$
5.225,00.
Ainda, determinou à parte demandante, no
prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, que
requeira a citação da parte demandada de uma só vez, por carta,
em todos os endereços informados nos autos se ainda não
diligenciados, recolhendo as respectivas custas, se o caso. Em
caso
de
descumprimento
das
determinações
anteriores,
determinou a intimação da parte adversa na forma do art. 485, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182252-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.438
3
1o, do CPC.
A agravante se insurge. Alega que após a
distribuição da ação foram realizadas diversas diligências para
citação da Agravada, e todas infrutíferas. Realça, inclusive, que
foram realizadas pesquisas através dos sistemas Bacenjud,
Infojud e Renajud, porém, também sem retorno positivo.
Entende que a citação editalícia pleiteada
se trata de citação ficta, constitui forma excepcional de citar, que
somente se justifica em circunstâncias extraordinárias, para que
não ocorra violação e afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, situação que se verifica no presente caso.
Sustenta que tem sido tratada com
desprezo no decorrer dos autos, e chama atenção para o fato de
que foi sentenciada com a extinção do processo, sem prévia
intimação, o que culminou no acórdão de fls. 90/93, o qual anulou
a sentença de fls. 62/63.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Faz,
por
fim,
prequestionamento
da
matéria para eventual interposição de recursos aos Tribunais
Superiores.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
163/164).
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo (fls.166/172).
Não houve contraminuta, visto não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182252-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.438
4
encontrar a agravada citada.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme
salientado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, em sede de
diligências frustradas com a tentativa de localização dos
executados para a citação, a exequente requereu ofícios com
esse objetivo aos Sistemas BACENJUD E INFOJUD.
E conforme ofícios em resposta, vários
endereços vieram indicados, tendo a credora declinado
expressamente os endereços para os quais deveria haver a
expedição de carta citatória, com AR.
Sendo as respostas negativas, com o
requerimento de que houvesse a citação por edital pela credora,
o juízo “a quo” determinou à serventia conferir e certificar se
todos os endereços indicados nos autos foram diligenciados.
Foi certificado que faltavam tentativas de
citação para os endereços da Rua José Gaspar, 306 e Rua José
Gaspar, no 3, Bairro de Americanópolis, São Paulo (fl. 129

autos principais).
Em razão do posto, o juízo “a quo” aplicou
multa à exequente, com fundamento no artigo 258 do CPC.
Ora, anotado o respeito para divergir, em
princípio,
não
houve
decisão
judicial
expressamente
determinando que houvesse a realização da diligência citatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182252-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.438
5
em todos os endereços, ainda que implícito para quem havia
requerido informações dos Sistemas BACENJUD E INFOJUD.
De todo modo, há que se ater que desde
o princípio do deferimento das pesquisas e o que veio a seguir
por decorrência delas, foram atos ordinatórios produzido pela
Serventia, que culminou com o do seguinte teor:
“Fica a parte exequente intimada acerca
dos resultados das pesquisas de endereços, obtidas via
BACENJUD E INFOJUD para manifestar no prazo legal” (fl. 132).
O § 4o do art. 203 do CPC dispõe que: “Os
atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista
obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de
ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.
Segundo o E. STJ: “É inexistente ato do
serventuário da justiça, com caráter decisório, que gera prejuízo à
parte, porquanto proferido por autoridade incompetente” (STJ-1a
T., REsp 905.681, Min. Luiz Fux, j. 16.9.10, DJ 26.9.10). (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e
João Francisco N. da Fonseca - 47. ed., São Paulo: Saraiva,
2016, p. 288).
Ao efeito, se não houve uma determinação
judicial e observação de que não se esgotaram as diligências
necessárias para a citação por edital, o simples requerimento
nessa linha não faz presente vontade de superar dado não
observado, e que me parece mais fruto de uma falha de
conferência dos autos do que o agir com dolo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182252-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.438
6
E o artigo 258 do CPC é expresso que a
multa só é aplicada em decorrência de conduta dolosa, que,
necessariamente, deve estar explicitada na fundamentação de
sua aplicação.
Logo, e tendo que em execução os
interesses mais efetivos são os da parte credora, que busca
objetividade no processamento e de forma a lhe trazer o
resultado que é o recebimento de seu crédito, não vejo
razoabilidade para quem se mostrou diligente na tentativa da
citação até agora, que nada recebeu, ainda fique sujeita a uma
penalização
de
parte
que,
aparentemente,
se
oculta,
obstaculizando a polarização.
A diligência que falta realizar e indicada
pelo juízo “a quo” é a que cabe à agravante cumprir neste
momento, porém.
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a decisão atacada, para que a multa aplicada seja
afastada.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182252-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.438
7
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator